Tribunal: TJPA
Processo: 0801013-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801013-10.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPOSITO PUBLICO - II OFICIO

REPRESENTANTE: MARIALBA DE OLIVEIRA DUARTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801013-10.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2.ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: MARIALBA DE OLIVEIRA DUARTE

ADVOGADO: ABRAHAM ASSAYAG E OUTROS (OAB/PA 2.003)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1-
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2- No presente caso,
inexiste a probabilidade do direito da recorrente, já que, prescindível, assim, que a carta A.R. de citação seja recebida pelo próprio devedor, bastando o recebimento no endereço da parte executada. Precedentes do STJ.

3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 à 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801013-10.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2.ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: MARIALBA DE OLIVEIRA DUARTE

ADVOGADO: ABRAHAM ASSAYAG E OUTROS (OAB/PA 2.003)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
MARIALBA DE OLIVEIRA DUARTE
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Execução Fiscal (n.º 0091496-60.2016.8.14.0301) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da agravante.

Historiando os fatos, relata a recorrente, em sede de preliminar, que não foi citada na aludida ação fiscal, pelo que não merece prosperar a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito com o bloqueio
online
dos ativos financeiros em nome da executada, por meio do sistema
BACENJUD
, uma vez que o Aviso de Recebimento fora recebido e assinado por pessoa sem poderes para representar o Cartório do Depositário Público.

No mérito, alude que a execução fiscal refere-se à CDA nº 017.466/2016 dos exercícios de 2011 a 2014, contudo, o cartório estabeleceu-se até o ano de 2013 em imóvel cuja propriedade era do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo a cobrança da Taxa de Licença para Localização (TLPL) indevida, pelo menos no período compreendido entre os anos de 2011 a 2013, uma vez que é vedado a cobrança de taxa de um ente público – Município de Belém/PA – de um imóvel do TJE/PA, não sendo observado, portanto, a imunidade tributária recíproca constante no art. 150, VI, a da Constituição Federal.

Alega que ao efetuar o bloqueio na única conta bancária do Cartório, encontram-se indisponíveis valores impenhoráveis, uma vez que, na referida conta, estão depositados os salários dos funcionários do Cartório; o numerário que obrigatoriamente o Cartório repassa todo mês ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará; as custas judiciais pagas por terceiros; valores destinados ao pagamento de energia elétrica, conta de água, isto é, valores essenciais ao funcionamento de qualquer imóvel, contrariando o que preceitua o art. 833, IV do CPC.

Nessas condições, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão que procedeu ao bloqueio dos ativos financeiros da executada/recorrente, de modo que seja desbloqueada a conta do BANPARÁ n. 000278866-7 da agravante, bem como seja procedida à devolução a ela de toda a importância bloqueada.

Em decisão (Id. 522948) indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O agravante, por sua vez, interpôs agravo interno contra a supracitada decisão, pugnando pela concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo, por conseguinte, a Execução Fiscal (proc. n. 0091496-60.2016.814.0301).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 600798), bem como ao agravo interno (Id. 643768), pleiteando, em síntese, pela negativa de provimento de ambos os recursos e manutenção da decisão de 1.º grau.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 26 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando
prejudicado o agravo interno interposto
.

Isto posto, passo a análise do mérito do agravo.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum

a quo
que determinou o prosseguimento do feito com o bloqueio
online
dos ativos financeiros em nome da executada, por meio do sistema
BACENJUD
, uma vez que devidamente citada não tendo pagou e nem garantiu a execução, com fulcro no art. 854 do NCPC c/c art. 11 da LEF.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, na hipótese dos autos, vislumbro que os argumentos expendidos pela agravante não foram capazes de desconstituir a decisão combatida, tendo em mira que não há elementos que evidenciem qualquer mudança no entendimento adotado.

De acordo com as razões apresentadas, não verifico qualquer irregularidade na citação, uma vez que o A.R. foi enviado para o endereço constante do cadastro municipal (Av. Nazaré, n.532, Sala 18 Térreo, Nazaré, Belém/PA) e foi validamente assinado por terceiro, que não opôs qualquer ressalva.

Ademais, esclareço que a LEF, em seu art. 8º, II, considera perfectibilizada a citação quando há entrega da carta com aviso de recebimento no endereço do devedor, dispensando-se o recebimento pessoal,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;(...)”

Sendo assim, é de se ter por efetivada a citação pessoal do executado, ainda que o Aviso de Recebimento tenha sido assinado por terceira pessoa (“Talber Cardoso”), até porque é obrigação do contribuinte manter o seu endereço atualizado perante o banco de dados do Município, razão pela qual se afigura cabível o deferimento da penhora
on line
.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de considerar válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do efetivo recebimento da carta por seu representante legal. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, quando as alegações em que se funda a pretensão recursal colidem com os pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1039045/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Portanto, inexiste a probabilidade do direito da recorrente, já que, prescindível, assim, que a carta A.R. de citação seja recebida pelo próprio devedor, bastando o recebimento no endereço da parte executada.

Nada obstante, a questão concernente à imunidade tributária não foi enfrentada pelo Juízo a quo, razão pela qual respectiva aferição não pode ser feita por este Relator sob pena de configurar-se supressão de instância.

No mais, quanto a impenhorabilidade dos demais valores constantes do detalhamento trazido aos autos, além daquele assim declarado pelo magistrado de 1º grau, não há qualquer motivo que justifique a liberação, uma vez que não obstante a recorrente discorra sobre a impenhorabilidade de verba salarial e o seu caráter alimentar, não é possível verificar da documentação apresentada que os valores encontrados em conta de titularidade do executado junto ao Banco do Estado do Pará estejam acobertados pela proteção legal estampada no art. 833, IV do CPC.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2020